Tribunal: TJBA
Processo: 8106630-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106630-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA DA PAIXAO SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA (OAB:BA59283-A) APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA (OAB:SP173477-A), PATRICIA MARQUES MAIONE (OAB:SP359557-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE AUTENTICIDADE. CONTRATO VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ANALISADO O CONJUNTO PROBATÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. INSCRIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, fundado em suposta negativação indevida realizada por instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em saber se houve contratação válida entre as partes, se a negativação do nome da autora foi indevida e se existe, por consequência, o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a relação de consumo entre as partes. 4. O banco réu apresentou documentos comprobatórios da contratação eletrônica, com validação de dados pessoais e biometria facial, além de movimentações financeiras no CPF da autora. 5. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do contrato resulta na presunção de veracidade do documento, nos termos dos arts. 412, 428, I, e 437, do CPC. 6. A legislação admite validade jurídica de contratos eletrônicos. 7. Comprovado o vínculo contratual e a inadimplência, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. 8. Inexistindo demonstração de ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A validade do vínculo contratual é reconhecida quando demonstrada, por meio de conjunto probatório consistente, a regularidade da contratação e a efetiva utilização dos serviços pela parte autora, especialmente quando suas alegações carecem de verossimilhança. 2. Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação é legítima e não gera direito à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 412, 428, I, 437 e 85, §11º; CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8106630-57.2022.8.05.0001; Recorrente: Elisangela da Paixão Silva; Recorrido: Banco Original S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator